Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707106-48.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: E-BEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DEICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 2. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019. 3. O presente mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento da questão pela Corte Suprema, autorizando a aplicação da tese vinculante ao Impetrante. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, porque não é possível o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a título do DIFAL-ICMS, sem que a recorrida comprove ter assumido o encargo financeiro ou, no caso de transferência a terceiros, de estar autorizado a pleitear a restituição do tributo. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 40028462 – Pág. 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB/DF 29.745). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Feitos esses esclarecimentos, o apelo especial também não deve transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 166 do CTN, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que, a respeito da suposta omissão sobre o tema da legitimidade para o pedido de compensação/restituição do DIFAL, o colegiado registrou no ID 38785776 – Pág. 3, verbis: Não prospera a alegada omissão quanto à tese de que o artigo 166 do CTN deveria ser observado para apurar a legitimidade da parte embargada para pleitear a compensação/restituição correspondente. Isso porque o mencionado dispositivo estabelece que a restituição de tributos exige a demonstração da transferência do encargo financeiro ou a autorização para o seu recebimento. Desse modo, o dispositivo somente ganha relevância para apurar a legitimidade da parte quando há pretensão para a repetição do indébito tributário e eventual apuração do valor a ser restituído, o que ausente na hipótese, conforme se constata da parte dispositiva da sentença, de modo que não se configura a alegada omissão. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB/DF 29.745). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015